Tribunal: TCU
Processo: 012.857/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência que tem como objeto a contratação de projeto visando à modernização de sistema de climatização central.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, relativo à Concorrência Eletrônica 2/2025, conduzida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4), cujo objeto é a elaboração de projeto para a modernização do sistema de climatização central das dependências daquele órgão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 234, 235 e 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer da denúncia e considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; 9.3. notificar o Tribunal Regional Federal da 4a Região e o denunciante a respeito deste acórdão.